Tribunal: TJBA
Processo: 8028061-28.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028061-28.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TAMARA DOS SANTOS DE CERQUEIRA Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, com fundamento na inexistência de nexo causal entre a atividade laboral desenvolvida e a doença alegada. A controvérsia recursal centra-se na alegação da autora quanto à existência de nexo causal entre as doenças alegadas e as atividades laborais desenvolvidas. A sentença fundamentou-se em prova pericial judicial conclusiva pela inexistência de nexo causal entre as doenças e as atividades desenvolvidas no trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora logrou êxito em demonstrar a existência de nexo causal entre as doenças que a acometem e as atividades laborais desenvolvidas que justifiquem a concessão dos benefícios acidentários, à luz da prova pericial produzida nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do auxílio-doença acidentário baseia-se no art. 59 da Lei no 8.213/91, que exige a qualidade de segurado, cumprimento da carência (quando aplicável) e incapacidade laborativa temporária. 4. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a constatação da incapacidade temporária para o segurado exercer o trabalho habitual, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991. 5. Além dos requisitos dos art. 59 e art. 42 da Lei nº 8.213/1991, para a concessão dos benefícios acidentários exige-se a existência de nexo causal entre as lesões e as atividades laborais desenvolvidas, conforme art. 19 da Lei n° 8.213/19991 e os Temas 156 e 416 do STJ. 6. A prova pericial, realizada por profissional imparcial nomeado pelo juízo, atesta de forma categórica a inexistência de nexo causal. 7. Os documentos médicos unilaterais apresentados pela autora carecem de imparcialidade e rigor técnico, não sendo suficientes para infirmar a robustez e a objetividade da perícia judicial. 8. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o juiz a valorar a prova pericial como prevalente, desde que fundamentadamente, o que se observa na sentença impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A perícia judicial é suficiente para afastar a alegação de nexo causal entre as moléstias e a atividade laboral quando conclui, de forma clara e fundamentada, pelo caráter degenerativo da doença.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86, art. 59 e art. 19; CPC, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 156; STJ, Tema Repetitivo 416; TJ-BA, APL n° 8005924-86.2023.8.05.0080, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 2ª Vice-Presidência, j. 05/04/2022, pub. 02/04/2024; TJ-BA, APL n° 0513027-39.2017.8.05.0080, Rel.ª Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 19/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8028061-28.2024.8.05.0080, originado do Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana, em que é Apelante TAMARA DOS SANTOS DE CERQUEIRA e Apelado o INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença desafiada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04